Tribunal: TJBA
Processo: 8031412-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031412-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO

AGRAVADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros (6)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, JULIANO GUAL TANUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS DECORRENTES DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE CESSÃO CONTRATUAL E DE DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE MANTIDA ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO FORMAL AO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Renova Energia S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8000472-14.2015.8.05.0036, determinou à empresa a comprovação, em cinco dias, sob pena de multa diária, dos depósitos judiciais referentes às rendas de arrendamento rural do imóvel objeto da lide, no período de 03/03/2016 a 12/12/2019.

2. A
A
gravante sustentou ter cedido o contrato de arrendamento à Centrais Eólicas Pilões S/A desde fevereiro de 2014, alegando ausência de responsabilidade após essa data, bem como a desvinculação societária em 2017 e a impossibilidade de lhe serem impostas obrigações decorrentes de contrato já extinto. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a Renova Energia S/A permanece responsável pela comprovação dos depósitos judiciais,
relativos
ao arrendamento do imóvel rural, mesmo após a cessão do contrato à Centrais Eólicas Pilões S/A; e) estabelecer se o marco temporal, fixado pelo Juízo de origem (12/12/2019) para delimitar a sua obrigação, deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, por se tratar de decisão interlocutória proferida, na fase de cumprimento de sentença.

5
. A
Recorrente
foi diretamente alcançada pela decisão liminar e pela sentença que determinaram o depósito judicial das rendas de arrendamento, a fim de impedir que terceiro (réu originário) percebesse valores indevidos, sendo-lhe imposta a obrigação de depositar tais quantias.

6
. Ainda que alegue cessão contratual em 2014, competia à Agravante informar, tempestivamente, ao Juízo sobre a transferência do contrato, especialmente após ter sido intimada da ordem judicial em 2016, o que não ocorreu.

7
. A omissão em comunicar o fato relevante justifica a fixação do marco final de responsabilidade em 12/12/2019, data em que foi formalmente noticiada ao Juízo a desvinculação da Centrais Eólicas Pilões S/A de seu grupo econômico.

8
. O comando judicial não implica pagamento de crédito sujeito à recuperação judicial, mas, apenas, a comprovação de depósitos que deveriam ter sido
efetuados
desde 2016, conforme determinação judicial transitada em julgado.

8. Não configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação, mostra-se improcedente o pedido de efeito suspensivo e correta a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 513, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8031412-21.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
RENOVA ENERGIA S/A
, sendo Agravados
NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.